Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, na qual atribuiu ao querelado o crime de injúria. Entendeu o juízo de origem que não existem provas suficientes para a condenação.
2. O apelante, em seu recurso, alega que os diálogos do aplicativo WhatasApp apresentados são suficientes para demonstrar que o querelado se refere ao querelante nas mensagens publicadas. Afirma que o terceiro citado pelo querelado e pelo informante como destinatário dos comentários é um perfil fake. Aduz que o querelado admitiu que, após o recebimento de uma ligação informando que o querelante faria menção à sua pessoa na assembleia do condomínio, encaminhou ao grupo a seguinte mensagem: “E segue a maracutaia na assembleia!! Só não enxerga quem não quer, porque neste pouco iluminado só dá lalau”. Requer a condenação do acusado e a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 141, III, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se há suficiência de provas para comprovar a injúria, saber se resta configurado o dolo específico do crime e, em caso positivo, se está presente a causa de aumento prevista no art. 141, inc. III, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelação rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à fundamentação de ausência de provas. Preliminar rejeitada.
5. As provas produzidas não demonstram, de forma suficiente, a materialidade e a autoria delitivas, porquanto não é possível afirmar que as expressões foram atribuídas ao querelante.
6. A defesa apresenta tese capaz de colocar em dúvida as afirmações tecidas na queixa, uma vez que, ainda que se trate de um perfil fake, é igualmente possível que o querelado esteja se referindo a ele quando utiliza a expressão “Zé mentira”, aplicando-se o Princípio In Dubio Pro Reo. Ademais, os dizeres "maracutaias" e "ladrões" são vagos, imprecisos e não fazem referência direta ao querelante.
7. Ademais, o bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
8. No caso, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar o querelante, tratando-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
10. Custas recolhidas. Condenado o apelante vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: art. 141, inc. III, do CP.